Tribunal: TJMT
Processo: 1006186-39.2021.8.11.0055
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006186-39.2021.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), VINICIUS MEDEIROS MARQUES - CPF: 070.523.144-52 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), CARMEN SOARES DIAS BRITO - CPF: 655.242.841-34 (EMBARGADO), DEBORA JOSE LEMES - CPF: 030.729.121-90 (ADVOGADO), JEAN MICHEL SANCHES PICCOLI - CPF: 021.723.041-58 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1006186-39.2021.8.11.0055

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS - SUSPENSÃO DE CORTE DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PERÍODO DA PANDEMIA DA COVID-19 - VEDAÇÃO NA LEI ESTADUAL No 11.339/2021 - SUSPENSÃO INDEVIDA - DANO MORAL CONFIGURADO - VALOR ADEQUADO - RECURSO DESPROVIDO - REANÁLISE DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE PELA VIA ELEITA –
RECURSO DES
PROVIDO
.

Considerando que, no momento de corte do fornecimento de energia elétrica, ainda perdurava o estado de calamidade pública, deve-se considerar ilegal a suspensão do serviço de energia elétrica.

A interrupção do fornecimento de energia caracteriza falha na prestação do serviço e configura dano moral, porquanto trata-se de serviço essencial.

No arbitramento do valor dos danos morais, leva-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o ocorrido, bem como inibir a prática de conduta abusiva.

Os declaratórios não constituem meio adequado para sanar
error in judicando.
Não se pode atribuir efeitos infringentes a essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no Acórdão, se no
decisum
não há omissão, obscuridade ou contradição.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1006186-39.2021.8.11.0055

Embargos de Declaração no 1006186-39.2021.8.11.0055

Embargante
: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Embargado:
CARMEN SOARES DIAS BRITO

5a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra

RELATÓRIO

Embargos de Declaração
opostos
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
acórdão que,
à unanimidade, negou provimento ao apelo do requerido, assim ementado:

“APELAÇÃO – AÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS - SUSPENSÃO DE CORTE DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PERÍODO DA PANDEMIA DA COVID-19 - VEDAÇÃO NA LEI ESTADUAL No 11.339/2021 - SUSPENSÃO INDEVIDA - DANO MORAL CONFIGURADO - VALOR ADEQUADO - RECURSO DESPROVIDO.

Considerando que, no momento de corte do fornecimento de energia elétrica, ainda perdurava o estado de calamidade pública, deve-se considerar ilegal a suspensão do serviço de energia elétrica.

A interrupção do fornecimento de energia caracteriza falha na prestação do serviço e configura dano moral, porquanto trata-se de serviço essencial.

No arbitramento do valor dos danos morais, leva-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o ocorrido, bem como inibir a prática de conduta abusiva."

O embargante alega que o acórdão é omisso quanto à expressa possibilidade de corte no fornecimento de energia do consumidor inadimplente.

Pugna pelo provimento do recurso, para sanar o vício apontado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1006186-39.2021.8.11.0055

Embargos de Declaração no 1006186-39.2021.8.11.0055

Embargante
: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Embargado:
CARMEN SOARES DIAS BRITO

5a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra

V O T O

O embargante alega que o acórdão é omisso quanto à expressa possibilidade de corte no fornecimento de energia do consumidor inadimplente.

Pugna pelo provimento do recurso, para sanar o vício apontado.

Pois bem.
No caso, verificou-se que embora o requerente estivesse inadimplente, a concessionária efetuou o corte de energia durante a vigência da Lei Estadual no 11.339 de 26 de Abril de 2021, que proibia a suspensão no fornecimento de energia por 90 (noventa) dias, a partir da publicação da Lei.

Nesse sentido, é o fragmento do acórdão impugnado:

“No caso, restou incontroverso nos autos que o corte de energia na Unidade Consumidora da autora foi realizado durante a vigência da Lei Estadual no 11.339 de 26 de Abril de 2021, que dispôs acerca da proibição de corte no fornecimento de energia elétrica no Estado de Mato Grosso. Confira-se:

"LEI No 11.339, DE 26 DE ABRIL DE 2021- DOEAL/MT DE 26.04.21 E DO 27.04.21.

Dispõe sobre a proibição de corte no fornecimento de energia elétrica no Estado de Mato Grosso e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, no desempenho da atribuição conferida pelo art. 42, § 8o, da Constituição Estadual, promulga a seguinte Lei:

Art. 1o Esta Lei dispõe sobre medida extraordinária que visa assegurar o fornecimento de energia elétrica aos consumidores mato-grossenses, por conta da covid-19.

Art. 2o Fica a concessionária Energisa impedida de suspender por 90 (noventa) dias, a partir da publicação desta Lei, o fornecimento de energia elétrica do consumidor que estiver inadimplente.

Art. 3o Durante a vigência da medida de que trata esta Lei, o consumidor terá o direito de parcelar em até 10 (dez) vezes o pagamento das dívidas contraídas no período supracitado, podendo as parcelas serem incluídas nas contas de energia subsequentes, pagas diretamente nas agências da concessionária ou por meio de cartão de crédito.

Art. 4o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. Assembleia Legislativa do Estado, em Cuiabá, 26 de abril de 2021.

Com efeito, o Supremo Tribunal Federal já se manifestou no sentido de que no contexto da pandemia, são constitucionais as normas estaduais que proíbem o corte de energia elétrica e tratam sobre o modo de cobrança, o pagamento e a exigibilidade de multa e juros moratórios (ADI 6432/RR, Rel. Min. Cármen Lúcia, julgado em 7/4/2021).

Desse modo, considerando que, no momento de corte do fornecimento de energia elétrica, ainda perdurava o estado de calamidade pública, deve-se considerar ilegal a suspensão do serviço de energia elétrica.

(...)

Assim, a lide foi resolvida nos limites propostos, de maneira que as questões postas a debate foram decididas com clareza, não se justificando a alteração do resultado do julgamento.

Por seu turno, o resultado do julgamento diverso do pretendido não implica em omissão, contradição ou obscuridade, porquanto a decisão se mostrou suficientemente motivada.

Na verdade, busca o embargante, aqui, dar ao recurso potencialidade que escapa à sua natureza, porque, a pretexto do alegado efeito infringente, a discussão alcança mesmo é o conteúdo da matéria decidida, o que não se admite.

Nesse sentido:

“
PROCESSO CIVIL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE FUNDO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. INTUITO PROTELATÓRIO.

1. Nos termos do art. 1.022, caput e incs. I a III, do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual se deveria pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material.

2. O STJ, no julgamento de embargos de declaração, pode prescindir do prequestionamento de matéria constitucional para fins de interposição de recurso extraordinário, de modo a evitar a usurpação da competência do STF.

3.
A parte embargante busca, com a oposição destes segundos embargos declaratórios, ver reexaminada e decidida a controvérsia de acordo com sua tese. Não é possível, contudo, dar efeitos infringentes aos aclaratórios sem a demonstração de eventual vício ou teratologia.

4. Diante do caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração, aplica-se multa à parte embargante de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil de 2015” (STJ, EDcl nos EDcl no AgInt nos EREsp 1522093/MS, Corte Especial, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 07.06.2017).

Observa-se, assim, de um lado, que os fundamentos adotados no acórdão embargado, ao que se evidencia, justificam a sua conclusão, e de outro, ao sustentar os alegados vícios, o embargante pretende diretamente a rediscussão da causa e conseguinte modificação do entendimento exposto pelo órgão Colegiado, o que não é possível de ocorrer pela via escolhida.

Ademais, sabe-se que o julgador não precisa se manifestar expressamente sobre todas as teses ou dispositivos de lei suscitados pelas partes.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – VÍCIOS INEXISTENTES

- DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA SOBRE TODAS AS TESES ARGUIDAS PELAS PARTES – EFEITOS INFRINGENTES – IMPOSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO - RECURSO DESPROVIDO.1-
O julgador não é obrigado a se manifestar explicitamente sobre todas as leis, artigos, decretos e/ou argumentos e teses citadas pelos Embargantes.
Na hipótese, ao Apelarem, os Embargantes requereram a inversão do ônus da prova, bem como que fosse determinada a incidência de juros simples, sem capitalização mensal e/ou diária, com correção monetária pelo INPC e que a multa contratual fosse reduzida para 2% e os juros moratórios fixados em 1% ao mês e toda a matéria foi devidamente analisada.2- A atribuição de efeitos infringentes aos Embargos de Declaração é possível em situações excepcionais, nas quais o próprio acolhimento de eventual obscuridade, omissão, contradição, justifique a consequente alteração do julgado embargado ou quando há manifesto erro de julgamento, o que não é o caso dos autos. (TJMT - ED 8044/2016, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/03/2016, Publicado no DJE 09/03/2016)

EMBARGOS DECLARATÓRIOS - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - ARGUIÇÕES RELACIONADAS A AUSÊNCIA DE DELIMITAÇÃO DA ÁREA ESBULHADA, DE INCLUSÃO DE ADQUIRENTE E DE FUNDAMENTAÇÃO - PRELIMINARES REJEITADAS - OMISSÃO E OBSCURIDADE - VÍCIOS NÃO CARACTERIZADOS - PRETENSÃO DE REEXAME - PREQUESTIONAMENTO - DESNECESSIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO. Não caracterizada nenhuma das hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC, nega-se provimento aos Embargos Declaratórios.
Quando a fundamentação do julgado repele implicitamente a aplicabilidade dos dispositivos legais prequestionados pela parte, é desnecessária nova manifestação expressa sobre a tese do Embargante.
(TJMT - ED 24442/2018, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/04/2018, Publicado no DJE 27/04/2018)

Vale ressaltar que a via escolhida não se presta ao fim único e exclusivo de prequestionar ou reapreciar matéria já devidamente analisada e aclarada na decisão, sob o pretexto de admissibilidade para futura interposição dos recursos excepcionais.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2023